Tribunal: TCU
Processo: 007.840/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0245/2007, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 632964, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE LINDOIA/ SP, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2007. (no da TCE no sistema: 1269/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11837/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo, em desfavor de Jose Justino Lopes e Serralheria Marquezini Eireli, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de termo de compromisso firmado com o município de Lindóia/SP, e que tinha por objeto sistema de abastecimento de água no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2007. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, em 2/7/2017, Luiz Carlos Scarpioni Zambolim, ex-prefeito de Lindóia/SP, foi notificado pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo, o que caracterizou o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que o documento acostado à peça 62 trata exclusivamente de despacho para cancelamento de saldo de empenho e não se relaciona com o assunto tratado nesta TCE, de modo que não é capaz de interromper a prescrição intercorrente; considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, houve o transcurso do prazo superior a três anos entre os eventos processuais 'b' (Notificação de Luiz Carlos Scarpioni Zambolim, de 2/7/2017) e 'c' (Despacho contendo os dados dos responsáveis, de 28/10/2020) do parágrafo 19 da instrução de peça 128, caracterizando, nos autos, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 128-131); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar a Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo e os responsáveis do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 007.840/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Justino Lopes (XXX.824.708-XX); Serralheria Marquezini Eireli (71.263.560/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lindóia - SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.